Tribunal: TJDFT
Processo: 0033588-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033588-16.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA. JULGAMENTO. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA CONTRATADA. POTÊNCIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência dos colendos STF e STJ é pacífica no sentido de que, julgada a repercussão geral, a tese fixada pode ser aplicada imediatamente em todos os processos em trâmite que versem sobre a mesma questão, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Quanto à possibilidade de incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, o c. Superior Tribunal de Justiça, em 2009, editou a Súmula no 391, estabelecendo que “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”. 3. O c. Supremo Tribunal Federal pacificou de vez a questão, ao julgar o Tema 176 (“Inclusão dos valores pagos a título de ‘demanda contratada’ na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica”), submetido ao rito da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (RE no 593.824/SC). 4. Comprovado que o contribuinte efetuou o recolhimento do ICMS sobre potência de energia elétrica contratada, mas não consumida, afigura-se necessária a restituição dos valores indevidamente recebidos pela Fazenda Distrital, a serem apurados em liquidação de sentença. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 6. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e não provida. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que o feito deve ser mantido sobrestado enquanto a decisão sobre os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina no RE 593824/SC, tema 176 do STF, não transita em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.035 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (AgInt no MS 24.273/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 9/4/2021). Em igual sentido, confira-se também o REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/2/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009